Tribunal: TJMT
Processo: 1040097-70.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040097-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ELIANE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 304.543.521-15 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, com restituição simples dos valores descontados. A decisão de origem reconheceu parcialmente procedente a demanda ajuizada por consumidor, entendendo como abusiva a contratação e os descontos realizados em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a validade da contratação do cartão de crédito consignado, a possibilidade de sua conversão em mútuo simples, e a restituição de valores supostamente descontados de forma indevida. As questões centrais são:
(i) saber se houve contratação válida da modalidade “cartão de crédito consignado”, com ciência e concordância do consumidor;
(ii) verificar se é cabível a restituição dos valores descontados; e
(iii) analisar a possibilidade jurídica da conversão do contrato em empréstimo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi realizada com observância aos requisitos legais, mediante autorização expressa e depósito direto em conta corrente do consumidor, não havendo provas de coação, dolo ou ausência de informação aptas a viciar o consentimento.

4. A existência de cláusulas claras no contrato firmado e o recebimento do valor pelo consumidor demonstram a regularidade do vínculo obrigacional.

5. Não se sustenta a tese de conversão compulsória da natureza do contrato, tampouco se justifica a restituição de valores, haja vista a inexistência de ilicitude nos descontos realizados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor, a efetiva disponibilização do valor contratado e a ausência de vícios de consentimento.

2. Não cabe a conversão judicial da modalidade contratual nem a restituição dos valores descontados quando ausente ilicitude no negócio jurídico firmado.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040097-70.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA:

ELIANE NOGUEIRA DA SILVA

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação movida por
ELIANE NOGUEIRA DA SILVA
, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, à restituição simples de valores descontados e a fixação de sucumbência para o banco em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega ausência de abusividade contratual, impossibilidade de conversão da modalidade, validade dos juros pactuados e impropriedade da restituição, bem como a prescrição da pretensão.

Pretende a total improcedência dos pedidos iniciais.

O preparo foi recolhido – Id. 323342370.

Contrarrazões apresentadas arguindo preliminar de dialeticidade, e no mérito o desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da Preliminar de Inépcia Recursal por Ausência de Dialeticidade

A alegação da apelada não se sustenta.

A apelação da instituição financeira apresenta fundamentos claros de insurgência contra a sentença, especialmente no que se refere à modalidade contratual, bem como impugnou de forma clara a sentença.

Assim sendo, a preliminar deve ser rejeitada.

Da Preliminar de Prescrição.

Argui o recorrente preliminar de prescrição.

O contrato é de trato sucessivo, com descontos mensais, e a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o prazo prescricional renova-se a cada desconto. Todavia, entendo que a apreciação da presente questão resta prejudicada, porquanto subordinada ao exame do mérito recursal. Com efeito, sobrevindo o acolhimento do apelo, a matéria perde sua utilidade prática, esvaziando-se seu objeto.

Mérito.

A controvérsia gira em torno da validade de contratação de cartão de crédito consignado, modalidade legítima e reconhecida pelo ordenamento jurídico.

Melhor sorte, entendo que o recurso comporta acolhida.

Consta dos autos que o autor recebeu o valor contratado em conta corrente, mediante autorização expressa e regular, sem qualquer evidência de coação, dolo ou omissão capaz de invalidar o negócio jurídico.

Inobstante a isto, observa-se que consta o contrato com cláusulas nítidas sobre a modalidade “
cartão de crédito”.

Colaciono:

Ademais, observa-se que houve diversos saques pelo recorrido, todos inclusive com a informação no tópico “
Autorização de Saque Cartão BMG”.

Destarte:

Forte nessas razões e de tudo mais lançado aos autos, entendo que o banco demonstrou seu ônus probatório, a rigor, a improcedência dos pedidos autorais é a medida mais justa ao caso em comento.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial à autora sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025